Tribunal: CARF
Processo: 10469.726070/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.726070/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.461 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
PATRICIA FIALHO GALVAO COMESANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROVAS.
É ônus do contribuinte demonstrar o recolhimento de IRRF no contexto do art.
8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 7 a 10, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$4.258,67, acrescido de multa de mora
e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726070/2011-17
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.726070/2011-17

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fl. 37, sendo decorrente de glosa de imposto de renda que teria sido
retido na fonte pela empresa Pesqueira Nacional Ltda no valor de R$ 6.149,22, uma vez
que a contribuinte, sócia da empresa, não apresentou os comprovantes de recolhimentos.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a restituir no valor de R$1.890,55.
Cientificado do lançamento em 05/07/2011, fl. 31, o sujeito passivo apresenta
impugnação (fls. 2 a 6) em 29/07/2011, alegando, em síntese, que:
- a contribuinte é funcionária da Pesqueira Nacional Ltda e exerce o cargo de
administradora, conforme cópia do contrato de trabalho;
- a fonte pagadora não tinha recolhido o imposto retido, mas o fez, conforme Darfs em
anexo;
- a contribuinte cumpriu as exigências contidas na legislação de regência. Ao final,
demonstrada a insubsistência e improcedência, requer que seja acolhida a presente
impugnação.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à contribuinte, nos seguintes termos:

“(..) Ante o exposto, voto procedente em parte a impugnação, para apurar imposto a
pagar no valor de R$ 2.074,57(R$4.258,67 - R$2.184,10), a ser acrescido de multa de
mora e juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos;
b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A contribuinte confessa que o valor recolhido se limita a R$ 21.575,49, buscado
seu inconformismo sobre o valor imaterial de R$ 20,70, o qual sequer é demonstrada a origem de
sua diferença:

“O CONTRIBUINTE NÃO CONCORDA COM AS INFORMAÇÕES E VALORES
APRESENTADOS PELOS SENHORES MEMBROS DA 5o TURMA DE
JULGAMENTO, TANTO NO QUERE AO VALOR RETIDO NO CÓDIGO 0561
QUANTO NO QUE SE REFE AOS VALORES PAGOS PELA EMPRESA
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.726070/2011-17

PESQUEIRA NACIONAL LTDA, CONFORME DOCUMENTOS E ARGUMENTOS
ABAIXO.
1 - O extrato de processamento da declaração de impostos sobre a renda retido na fonte,
obtido pelo contribuinte. também, no banco de dados da Receita Federal do Brasil -
DIRF 2010 Situação em 25/02/2014) - ANO CALENDÁRIO 2009, tipo retificadora,
entregue em 09/05/201l - O IMPOSTO TOTAL RETIDO PELA EMPRESA
PESQUEIRA NACIONAL LTDA NO CÓDIGO 0561 FOI R$ 21.554,79.
2- O imposto total recolhido ou em cobrança pela PEN pela empresa PESQUEIRA
NACIONAL LTDA.. CNPI no 04.701.,950/0001-02 no código 0561 foi R$ 21.575,49,
conforme demonstrativo abaixo e DARFs anexos (DARFs também constantes da base
de dados da receita federal do Brasil):
COMPETÊNCIA VALOR R$
JANEIRO/2009 1.522,42
FEVEREIRO/2009 1.358,03
MARÇO/2009 1.382,19
ABRIL/2009 1.371,69
MAIO/2009 1.316,63
JUNHO/2009 1.504,33
JULHO/2009 1.231,86
AGOSTO/2009 1.265,61
SETEMBRO/2009 1.538,09
OUTUBRO/2009 2.701,67
NOVEMBRO/2009 1.537,44
NOVEMBRO/2009- 119,56
DEZEMBRO/2009 1.725,97
Total recolhido R$ 21.575,49
Valor declarado na DIRF R$ 21.554,79
Valor recolhido a maior R$ 20,70
Assim sendo, cabe restabelecer o valor total de R$ 6.149,22 a título de imposto de renda
retido a que a contribuinte faz jus.”
O litígio recai sobre a parcela de retenção na fonte a título de IRRF não
restabelecida de R$ 3.965,12 que não possui comprovante de recolhimento nos autos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações, devendo ser conhecida.
O art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, estabelece que:
“ Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.726070/2011-17

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.”
(grifos nossos)
Como se vê, a legislação vigente prevê que as pessoas relacionadas no artigo transcrito
são solidariamente responsáveis com a fonte pagadora pelo não recolhimento do
imposto sobre a renda descontado na fonte.
No caso, conforme documentos de fl. 43, no ano-calendário em questão, o sujeito
passivo era administrador da empresa Pesqueira Nacional Ltda.
Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte informou rendimentos que deram
causa a retenção de imposto glosada pela fiscalização como tendo sido pagos pela citada
empresa.
Dessa forma, e considerando o dispositivo legal transcrito, constata-se que o sujeito
passivo responde solidariamente pelo pagamento do imposto, logo, a dedução do IRRF
em sua declaração não pode ser deferida sem a comprovação do efetivo recolhimento.
A citada empresa informou em Dirf como imposto total retido no código 0561 o valor
de R$ 25.401,15 (R$23.457,12+R$1.944,03), fl. 42.
Da análise do documento intitulado "Extrato Completo do Contribuinte - Pessoa
Jurídica" obtido no banco de dados da Receita Federal do Brasil, fls. 44 a 49, apura-se
como imposto total recolhido pela empresa ou em cobrança pela PFN no código 0561 o
valor total de R$ 21.436,03, conforme demonstrado abaixo:
Comp.
Valor
Janeiro
1.502,52
Fevereiro
1.358,03
Março
1.382,19
Abril
1.371,69
Maio
1.316,63
Junho
1.504,33
Julho
1.231,86
Agosto
1.265,61
Setembro
1.538,09
Outubro
2.701,67
Novembro
1.537,44
Dezembro
4.725,97
Total
21.436,03
Assim sendo, cabe restabelecer o valor de R$ 2.184,10 (R$6.149,22 - (R$25.401,15 –
R$ 21.436,03)) a título de imposto retido a que o contribuinte faz jus.
Registre-se que não foi restabelecido o valor de R$ 3.965,12 (R$25.401,15 – R$
21.436,03).
Ante o exposto, voto procedente em parte a impugnação, para apurar imposto a pagar no
valor de R$ 2.074,57(R$4.258,67 - R$2.184,10), a ser acrescido de multa de mora e
juros de mora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.726070/2011-17

Fl. 96
DF CARF MF
Original